Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 380 DO STJ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil no artigo 300 prevê a tutela de urgência nas hipóteses em que houver a nítida demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A mera alegação de inobservância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva não autorizam que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ofertado em garantia, ou de inscrever nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato.
3. O Enunciado n.o 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
4. Ainda que se admita o pagamento do valor que a parte entende correto, este deve ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336, do CC, c/c o art. 330, § 3.o, do CPC.
5. O STJ prevê a necessidade simultânea dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009).
6. Recurso conhecido e desprovido.